Tribunal: STF
Processo: AR 3040
Classe: AR
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela provisória, ajuizada por Gisselau Rogério Fernandes buscando desconstituir acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal nos autos do Mandado de Segurança n. 38.892, da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, transitado em julgado em 16/12/2023.



    Na descisão rescindenda, a Segunda Turma desta Suprema Corte, por maioria, negou provimento aos agravos regimentais interpostos pela União e por outros candidatos participantes do 3º Concurso Público de Provas e Títulos para outorga de delegações de notas e de registro do Estado do Paraná (Edital n. 1/2018) contra decisão do Relator que concedeu a segurança pleiteada.



    O acórdão rescindendo manteve a decisão monocrática que considerou violado direito líquido e certo da impetrante, Michelle Caroline Stutz Toporoski Côrtes, ora ré nesta Ação Rescisória.



    Considerou-se que o Conselho Nacional de Justiça, ao manter a regra prevista no item 2.2 do edital do mencionado concurso público para outorga de delegações de notas e de registro, violou o art. 3º, parágrafo único, da Lei Estadual n. 14.594/2004, do Paraná (doc. 4).



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    Agravos regimentais em mandado de segurança. 2. Conselho Nacional de Justiça. Procedimento de Controle Administrativo. 3. Serventia extrajudicial. Concurso público de provas e títulos para outorga de delegações de notas e registro do Estado do Paraná. 4. Remoção. Lei Estadual 14.594/2004. Previsão de interstício mínimo de um ano entre as remoções. 5. Ausência de disposição expressa na Lei Federal 8.935/1994 e na Resolução 81/CNJ. 6. Possibilidade de os estados legislarem acerca dos critérios da remoção (art. 17 da Lei 8.935/1994). 7. Inobservância do princípio da legalidade pelo CNJ. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Negado provimento aos agravos regimentais.



    A parte autora alegou, em resumo, que a decisão rescindenda teria incidido em erro de fato e violado norma jurídica, bem como que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal seria “absolutamente incompetente” para “julgar de forma diversa da jurisprudência” do Plenário (doc. 1).



    Requereu-se, ao fim, a procedência dos pedidos e a rescisão do acórdão proferido pela Segunda Turma nos autos do Mandado de Segurança n. 38.892.



     É o relatório. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República e passo a decidir.



    De plano, verifico que o pedido não merece ser acolhido por esta Suprema Corte.



    A presente Ação Rescisória objetiva desconstituir decisão de mérito transitada em julgado nos autos do Mandado de Segurança n. 38.892, decidido por maioria pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Alegou a parte autora, ao início, que o acórdão rescindendo teria incorrido em violação manifesta de norma jurídica, pois haveria incompetência do STF para julgar mandado de segurança impetrado em desfavor de ato negativo do Conselho Nacional de Justiça.



    O requerente acrescentou que o ato do CNJ não se revestiu de qualquer ilegalidade e que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal não teria competência para apreciar o mandado de segurança aludido.



    Observo que a situação narrada pela requerente não configura a hipótese de que trata o art. 966, V, do Código de Processo Civil. 



    Inexistiu, de fato, qualquer violação a normas jurídicas na decisão que se busca rescindir, conforme passo a explicar.



    A orientação acolhida pelo acórdão colegiado da Segunda Turma partiu de uma interpretação razoável das disposições legais aplicáveis à situação concreta, não tendo havido leitura descabida do arcabouço fático e jurídico.



    A assertiva ganha relevo quando se verifica, na decisão impugnada, a explícita menção à controvérsia de fundo, concluindo o colegiado, em decisão transitada em julgado, no sentido de que o CNJ invadiu a competência do Estado do Paraná para legislar sobre a matéria, nos termos do art. 18 da Lei 8.935/1994, que dispõe: “A legislação estadual disporá sobre as normas e os critérios para o concurso de remoção”. 



    Afirmou-se, na decisão combatida, a ilegalidade da decisão do CNJ que manteve regra editalícia em conflito com o art. 3º, parágrafo único, da Lei Estadual n. 14.594/2004, diploma que estabelece critérios para concursos de remoção e serviços notariais e de registro naquele Estado federativo. Transcrevo trechos da decisão:



    Assim, reafirmo a existência de direito líquido e certo da impetrante, tendo em vista a ilegalidade da decisão do CNJ que manteve regra prevista no item 2.2 do edital do 3º concurso público de provas e títulos para outorga de delegações de notas e de registro do Estado de Paraná (Edital 1/2018), a qual está em confronto com o art. 3º, parágrafo único, da Lei Estadual 14.594/2004. 



    Por conseguinte, em observância aos princípios da legalidade, deve prevalecer o entendimento do Conselheiro Relator no CNJ, o qual restabelecia a participação dos candidatos que possuem interstício superior a um ano desde a última remoção realizada, no 3º concurso público de provas e títulos, para outorga de delegações de notas e de registro do Estado do Paraná. (doc. 4).



    Fatos e circunstâncias foram regularmente analisados, sem que se possa falar em violação frontal a normas jurídicas. 



    É preciso salientar que a função da ação rescisória “não é tornar mais justa a decisão, mas sim afastar a aplicação repugnante, evidentemente contra legem”, sob pena de perpetuar-se a discussão sobre matéria já decidida (MACHADO, Cláudio da Costa. Código de processo civil interpretado e anotado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 5. ed. Barueri, São Paulo: Manole, 2013, p. 908).



    Na hipótese dos autos, a temática da competência foi amplamente debatida, decidindo a Segunda Turma pela competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ referentes a serventias judiciais e extrajudiciais e praticados no exercício de suas competências constitucionais. 



    Constou do acórdão proferido pela Segunda Turma:



    Além disso, registre-se que a decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça reformou (revogou) decisão administrativa que havia sido emitida inicialmente, no âmbito do próprio CNJ, pelo relator do PCA, que julgou procedente o procedimento para determinar que o TJPR promovesse o imediato ajuste do item 2.2 do Edital 1/2018 do 3º concurso público de provas e títulos para outorga de delegações de notas e de registro do Estado (doc. 4).



    Não havendo, assim, na decisão que se pretende rescindir, ofensa manifesta a dispositivos legais, a negativa de seguimento à ação rescisória é medida impositiva.



    O segundo fundamento utilizado pela promovente para embasar um juízo rescindendo também não merece acolhimento. 



    Alegou a parte autora que o acórdão rescindendo teria incorrido em erro de fato ao afirmar a existência de alteração no edital definitivo de abertura de inscrições.



    Invocou-se como erro de fato a possibilitar o manejo da ação rescisória, na linha do art. 966, VIII, do Código de Processo Civil, a circunstância de que a decisão proferida no mandado de segurança teria se baseado em arcabouço fático equivocado.



    Segundo o promovente, a decisão exarada no Procedimento de Controle Administrativo que tramitou no CNJ foi “lastreada em fato inexistente de alteração do edital de abertura de inscrições, quando na verdade e de fato, não houve alteração nenhuma” (doc. 1).



    A decisão proferida no Mandado de Segurança n. 38.892, todavia, avaliou detidamente a controvérsia, consignou o direito líquido e certo da impetrante e reafirmou a ilegalidade da decisão do Conselho Nacional de Justiça.



    Lembro, a esse respeito, que o requerente desta Ação Rescisória opôs dois embargos de declaração contra o acórdão proferido pela Segunda Turma do STF no Mandado de Segurança n. 38.892, alegando, da mesma maneira, que a decisão rescindenda teria se baseado em premissa de fato equivocada.



    Em duas oportunidades, de forma unânime, a Segunda Turma rejeitou os embargos de declaração, compreendendo não serem omissas as decisões e que “apenas os argumentos dos embargantes que não foram acolhidos” (documentos eletrônicos 169 e 178). 



    Transcrevo trecho das decisões proferidas pela Segunda Turma ao rejeitar os embargos de declaração:



    Assim, a norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que, na decisão judicial, haja manifestação sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas, tão somente, demonstração das razões tidas como suficientes à formação do convencimento, o que ocorreu no caso, conforme demonstrado na transcrição de parte do voto acima. 



    Portanto, verifica-se que a pretensão dos embargantes é de provocar o rejulgamento da demanda, o que se mostra inviável no âmbito dos embargos de declaração. 



    Nesse ponto, cumpre salientar que o Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento no sentido de não admitir os declaratórios quando estes revelem o intuito da parte de obter o reexame da matéria já integralmente apreciada pelo acórdão embargado (documentos eletrônicos 169 e 178 - grifei).



    É imperioso preservar, dessa maneira, a indiscutibilidade e a imutabilidade das decisões acobertadas pela coisa julgada, erigida como cláusula pétrea pela Constituição de 1988 (art. 5º, XXXVI). 



    Prestigia-se, dessa forma, a segurança jurídica, valor fundamental à concretização do Estado Democrático.



    O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que a “possibilidade de relativização da coisa julgada deve ser vista com extrema cautela, disso decorrendo a necessidade de interpretação restritiva das hipóteses de cabimento da ação rescisória”, instrumento processual que objetiva flexibilizar essa garantia constitucional (AR 3012 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe 4/9/2024 - grifei).



    A ação rescisória não deve se voltar à desconstituição de provimento judicial por motivos de mero inconformismo ou discordância, mostrando-se inadmissível sua utilização para que se reavalie matéria já exaustivamente enfrentada.



    No mesmo sentido de negar seguimento à ação rescisória utilizada como sucedâneo de recurso, trago a seguinte jurisprudência:



    Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Regimental. Segunda ação rescisória. Inadmissibilidade da utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à ação rescisória que impugna acórdão proferido pelo STF em outra ação rescisória. 2. A intenção do autor é rediscutir o mérito de todas as decisões proferidas pelas instâncias inferiores, no entanto, é inadmissível a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 3. O STF possui entendimento sedimentado no sentido de que “[e]m tema de ação rescisória, é essencial que o acórdão rescindendo, proferido pelo Supremo Tribunal Federal, tenha efetivamente apreciado a questão federal controvertida, quer acolhendo-a, quer repelindo-a. É essa circunstância que define, para efeito do procedimento rescisório, a competência originária do Supremo Tribunal Federal (...)”. (RTJ 148/703, Rel. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO). 4. Agravo a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (AR 2.475 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 29/5/2019 - grifei). 



    Na mesma direção, encontram-se as seguintes decisões desta Suprema Corte: AR 3.027, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 23/7/2024; AR 2.847, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 14/12/2021; AR 2.699 AgR-segundo-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 17/11/2021; AR 2.436 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 13/6/2017; AR 2.353 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11/4/2016.



      O requerente intenciona, verdadeiramente, rediscutir arcabouço de fatos já definitivamente enfrentados.



    Feitas essas considerações, avaliando que a ação rescisória configura via autônoma de impugnação da decisão judicial que se lastreia em hipóteses taxativamente definidas em lei, sua utilização como sucedâneo de recurso é, pois, inadmissível. 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação rescisória (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Arquive-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.  



Ministro Cristiano Zanin



Relator